Tribunal: TJMT
Processo: 1024349-29.2021.8.11.0003
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024349-29.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[FABRICIO ALVES BENJAMIM DA SILVA - CPF: 056.984.381-29 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), VALDIVINO FERRAZ FILHO - CPF: 025.627.261-11 (TERCEIRO INTERESSADO), GEDEON JUNIO SANTOS SARAIVA - CPF: 046.244.311-62 (TERCEIRO INTERESSADO), COLETIVIDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E DIREÇÃO SEM HABILITAÇÃO. NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO DIREITO AO SILÊNCIO. INOCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por FABRICIO ALVES BENJAMIM DA SILVA contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que o condenou à pena de 01 ano e 08 meses de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 333 dias-multa, além de 06 meses de detenção, substituídas por duas penas restritivas de direitos, pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006) e direção sem habilitação gerando perigo de dano (art. 309 do CTB).

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão são:

(i) definir se há nulidade das provas obtidas por violação ao direito ao silêncio durante a abordagem policial; e

(ii) estabelecer se as provas dos autos são suficientes para a condenação pelos crimes de tráfico de drogas e direção sem habilitação.

III. Razões de decidir

3. A alegação de nulidade por violação ao direito ao silêncio durante a abordagem policial não procede, uma vez que a advertência formal ao réu não é exigida em situação de flagrante, especialmente quando garantias constitucionais são respeitadas nos atos subsequentes, conforme jurisprudência do TJMT.

4. A materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas estão comprovadas por meio do auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, laudo pericial e depoimentos firmes e coerentes dos policiais que presenciaram a entrega de entorpecentes e a fuga do apelante.

5. Os depoimentos dos policiais, por serem harmônicos e corroborados por outras provas, são suficientes para fundamentar a condenação, conforme entendimento consolidado no TJMT.

6. A condição de usuário de drogas não exclui a responsabilidade pelo delito de tráfico, e o crime consuma-se com a prática de qualquer das condutas descritas no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, sendo prescindível a efetiva comprovação de atos de venda.

7. A materialidade e autoria do crime de direção sem habilitação também estão comprovadas pelo próprio interrogatório do réu e pelos depoimentos dos policiais, que confirmam a condução perigosa, caracterizando o perigo concreto de dano exigido pelo art. 309 do CTB.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de advertência ao réu sobre o direito ao silêncio durante a abordagem policial não gera nulidade das provas quando a garantia é observada nos atos subsequentes.

2. O crime de tráfico de drogas, por ser de ação múltipla, consuma-se com a prática de qualquer das condutas descritas no art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

3. O crime de direção sem habilitação, previsto no art. 309 do CTB, exige a demonstração de perigo concreto de dano, o qual pode ser caracterizado por condutas de fuga e desobediência às regras de trânsito.

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 5º, LXIII; CPP, art. 386, III, V e VII; Lei n. 11.343/2006, art. 33,
caput
; CTB, art. 309.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 746715/SE, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 22.05.2023; TJMT, ApCrim n. 0001975-80.2019.8.11.0011, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 16.06.2020; TJMT, ApCrim n. 0002995-27.2016.8.11.0039, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, j. 24.08.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
FABRICIO ALVES BENJAMIM DA SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que o
condenou
à pena de
01 ano e 08 meses de reclusão
, em regime
aberto
, ao pagamento de
333 dias-multa
e
06 meses de detenção
,
substituídas por 02 restritivas de direitos
, pela prática dos crimes tipificados nos art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 e 309 do Código de Trânsito Brasileiro (
vide
ID. 201147944).

Assistido pela i. Defensoria Pública Estadual,
FABRICIO ALVES BENJAMIM DA SILVA
suscita, por suas razões recursais de ID. 201147970, a
preliminar
de
nulidade das provas obtidas
, dado que seria inválida a confissão informal do Apelante, pois este não foi cientificado de seu direito constitucional ao silêncio e de ser ouvido na presença de seu representante legal, o que teria maculado o sistema acusatório.

No
mérito
, pleiteia a
absolvição do Apelante
quanto ao
crime de tráfico de drogas
, com fundamento no art. 386, V e VII, do CPP, uma vez que, excluída a confissão informal considerada ilícita, não haveria provas suficientes para embasar a condenação, sendo que a palavra dos policiais, isoladamente, não seria suficiente para fundamentar o édito condenatório.

Quanto ao
delito do art. 309 do CTB
, a Defesa pugna pela
absolvição
com fulcro no art. 386, III, do CPP, aduzindo que não teria ficado demonstrado o perigo concreto de dano decorrente da conduta de dirigir sem habilitação; não bastando a mera condução do veículo sem CNH, sendo necessária a comprovação do perigo efetivo.

Contrarrazões do Ministério Público em primeiro grau é pela
rejeição da preliminar
arguida e, no mérito, pelo
desprovimento da apelação
(ID. 201147976). Na mesma linha é o parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça de ID. 208091682, cujo sumário segue transcrito:

“SUMÁRIO:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ART 309 CTB. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
1.
NULIDADE POR VIOLAÇÃO DO DIREITO AO SILÊNCIO. IMPROCEDÊNCIA. ENTENDIMENTO DO TJMT DE QUE EM SE TRATANDO DE ABORDAGEM POLICIAL EM SITUAÇÃO DE FLAGRANTE NÃO É EXIGIDO QUE SE FAÇA A ADVERTÊNCIA DO DIREITO AO SILÊNCIO.
2.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA INDISCUTÍVEIS. DEPOIMENTO FIRME E COESO NAS DUAS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL.
3.
ABSOLVIÇÃO POR NÃO CONSTITUIR O ATO INFRAÇÃO PENAL. INADMISSIBILIDADE. PERIGO DE DANO CONCRETO. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Augusta Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido se mostra
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo perseguido, razão pela qual
CONHEÇO
do Apelo manejado pela Defesa de
FABRICIO ALVES BENJAMIM DA SILVA
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Pois bem.

Trata-se de Ação Penal Pública movida pelo Ministério Público em desfavor do ora Apelante, imputando-lhe a prática dos delitos previstos no
art. 33,
caput ,
da Lei n. 11.343/06 e art. 309, do CTB, c/c art. 69 do Código Penal,
em decorrência dos seguintes fundamentos:

“Consta do incluso inquérito policial que na data de 22/09/2021, por volta das 03h30min, na Rua Anedino Aparecido Nunes, Bairro Nova Era, nesta cidade, o denunciado
FABRICIO ALVES BENJAMIM DA SILVA
foi preso em flagrante delito por trazer consigo e transportar 03 (três) porções, pesando 8,69 g (oito gramas e sessenta e nove centigramas), que, após serem submetidos à perícia, constatou-se tratar de
MACONHA
, droga alucinógena capaz de determinar dependência física e/ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positiva o Laudo Preliminar de Constatação (Fls. 26/27, ID 67336323).

São dos autos que no dia e hora supracitados o denunciado foi surpreendido pela Polícia Militar em via pública, em uma motoneta Honda/Biz, cor verde, placa JZK-7736, quando entregava entorpecente a um usuário, sendo que, ao notar a presença da guarnição, empreendeu fuga, desrespeitando a ordem de parada.

Colhe-se que, após conduzir o veículo sem possuir habilitação para dirigir, expondo em risco a integridade física de transeuntes, o denunciado caiu, ao bater o veículo em uma pedra, ocasião em que foi abordado.

Em revista no compartimento de carga da motoneta, os policiais apreenderam as referidas porções de maconha que estavam em uma maço de cigarros, bem como a quantia de R$ 122,50 (cento e vinte e dois reais e cinquenta centavos) em dinheiro (Termo de apreensão, fl. 08, ID 67336323).

Questionado, o denunciado confessou o tráfico de drogas.

Diante disso, o denunciado foi encaminhado à Delegacia de Polícia, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante delito em seu desfavor.”
(
Cf
. ID. 201147834).

Após regular instrução criminal, reconheceu-se a ocorrência dos delitos e a autoria imputada ao ora Apelante, o qual restou condenado nos termos já relatados;

cenário contra o qual se insurge o Apelante.

Feitas essas necessárias considerações, passo ao enfrentamento das teses arguidas.

I) DA ALEGADA NULIDADE POR VIOLAÇÃO DO DIREITO AO SILÊNCIO:

A Defesa sustenta, preliminarmente, nulidade da prisão em flagrante, alegando violação do direito ao silêncio do Apelante, por não ter sido cientificado deste direito no momento da abordagem policial.

Contudo,
verifico que tal arguição é intempestiva
.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica em rechaçar a chamada "
nulidade de algibeira
", que ocorre quando a Defesa não alega a existência de vício formal em momento oportuno, quedando-se inerte até que seja verificado, no futuro, que a tese acarretará mais benefícios ao agente.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS.
NULIDADE DE ALGIBEIRA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO
. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica em rechaçar a estratégia processual denominada nulidade de algibeira, a qual ocorre quando a Defesa não alega a existência de vício formal em momento oportuno, quedando-se inerte até que seja verificado, no futuro, que a tese acarretará mais benefícios ao Agente, em explícita ofensa aos princípios da boa-fé processual e da cooperação. 2. Na hipótese, a matéria está preclusa, porquanto o art. 571, inciso II, do Código de Processo Penal, preconiza que as eventuais nulidades ocorridas na fase de instrução criminal devem ser alegadas até as alegações finais, o que não ocorreu na hipótese
. 3. A tese suscitada neste writ, além de não ter sido mencionada nas alegações finais, não foi apresentada nas razões do recurso de apelação, bem como não foi arguida em razão da interposição dos recursos extraordinário e especial.
4. Registro, ainda, que "a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que 'o princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, podendo ser ela tanto a nulidade absoluta quanto a relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção'
( HC 132.149-AgR, Rel. Min. Luiz Fux)'. ( HC 184709 AgR, Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177 DIVULG 14-07-2020 PUBLIC 15-07-2020), circunstância não verificada no caso. 5 . Agravo regimental desprovido.”
(STJ. AgRg no HC: 746715 SE 2022/0168517-1. Relatora Min. Laurita Vaz, Sexta Turma. Data de Julgamento: 22/05/2023, Data de Publicação: DJe 26/05/2023; g. n.)

No caso, observo que, tal alegação configura nulidade de alegação tardia, vez que não foi arguida em momento oportuno, seja na resposta à acusação ou nas alegações finais,
vindo à tona apenas após a prolação da sentença condenatória
.

Ademais,
ainda que superada a preclusão
,
não se vislumbra qualquer nulidade
, eis que, consoante entendimento sedimentado por este Egrégio Tribunal de Justiça,
"
em se tratando de abordagem policial,
em situação de flagrante, não é exigido que os policiais alertem o réu quanto ao direito constitucional ao silêncio
, especialmente se a garantia é assegurada a ele nos atos subsequentes
"
(TJ/MT. Apelação Criminal n. 0001975-80.2019.8.11.0011. Relator Des. Orlando de Almeida Perri. Primeira Câmara Criminal. Julgamento em 16/06/2020; g. n.).

Nessa ordem de pensar, constato que
o Apelante foi devidamente cientificado de seus direitos constitucionais quando de seu interrogatório policial
, conforme se depreende da Nota de Ciência de Garantias Constitucionais n. 2021.16.326543 (
Cf
. ID. 201147796), na qual consta expressamente o direito de permanecer em silêncio.

Ressalto, por fim, que eventual irregularidade na prisão em flagrante restaria superada com o recebimento da denúncia e a instrução processual, de sorte que
não há que se falar, no caso comento, em nulidade da prisão em flagrante,
sequer em ilicitude das provas dela derivadas
.

Forte nessas razões,
rejeito
a preliminar arguida
.

II) DO PLEITO ABSOLUTÓRIO:

Superada a preliminar arguida, a Defesa pleiteia, no mérito, a
absolvição
do Apelante quanto aos
crimes de tráfico de drogas
e
de dirigir veículo automotor sem habilitação
, gerando perigo de dano.

Todavia, após acurada análise dos autos,
tenho que a sentença condenatória deve ser mantida
in totum
, não merecendo qualquer reparo
.

In casu
, a
materialidade
do delito de
tráfico de drogas
está devidamente comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante (ID. 201147792), pelo Boletim de Ocorrência (ID. 201147802), pelo Termo de Exibição e Apreensão (ID. 201147795) e Laudo Pericial Preliminar (ID. 201147812 e 201147816 - Págs. 26/27), que atestam a apreensão de 3 porções de maconha, pesando 8,69 gramas.

Quanto à
autoria delitiva
, embora o Apelante tenha negado a prática delitiva em seu interrogatório judicial, alegando desconhecer a presença da droga no compartimento de sua motocicleta, tal versão se mostra inverossímil e isolada nos autos.

Isso porque, os policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante, ouvidos em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, narraram de forma coesa e harmônica as circunstâncias da abordagem.

O policial
Gedeone Junio Santos Saraiva
afirmou categoricamente ter visualizado
FABRICIO ALVES BENJAMIM DA SILVA
entregando entorpecente a um usuário, tendo este empreendido fuga ao perceber a presença policial.

Narrou ainda que, após perseguição, logrou êxito em abordar
FABRICIO
, localizando no compartimento da motocicleta as porções de maconha e a quantia de R$ 122,50 em dinheiro.

Corroborando tal depoimento, o policial
Valdivino Ferraz Filho
confirmou que a guarnição já tinha conhecimento prévio de que
FABRICIO
praticava a venda de entorpecentes na região, tendo este empreendido fuga ao avistar a viatura policial.

Não é demais lembrar que, conforme farta jurisprudência dos Tribunais Pátrios, os depoimentos de policiais são meio de prova idôneos para fundamentar a condenação.

Esse é o entendimento sedimentado por esta Corte, nos termos do
Enunciado nº. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Destaca-se que os policiais, por serem agentes estatais, incumbidos de vigilância e repressão, e uma vez respeitados os princípios da ampla defesa e do contraditório, presumem-se verdadeiras suas alegações, cabendo à defesa provar qualquer irregularidade, o que não ocorreu no caso em apreço.

Não procede, portanto, a alegação defensiva de que a palavra dos policiais, isoladamente, não seria suficiente para fundamentar a condenação
.

Além do mais, os depoimentos policiais se encontram em perfeita consonância com as demais provas produzidas, notadamente as
circunstâncias da prisão em flagrante
e o
material entorpecente apreendido
.

Nesse ponto, importa destacar que as circunstâncias da prisão –
fuga ao avistar os policiais, apreensão de droga fracionada e dinheiro
– são típicas da mercancia de entorpecentes,
não se coadunando com a mera posse para consumo pessoal
.

Sublinho que
ser usuário de drogas,
por si só
, não é suficiente
para descaracterizar
o tipo penal de tráfico de entorpecentes
, conforme entendimento já sedimentado neste e. Tribunal de Justiça, por meio do
Enunciado Orientativo n. 3 da TCCR/TJMT
:
“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.”
.

Ademais, ressalto que o delito de tráfico de drogas é classificado como de ação múltipla, consumando-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas, conforme
Enunciado Orientativo n. 7 do TJMT
:

“O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas.”

Nesse cenário, conforme bem pontuado pelo
Parquet
em suas contrarrazões, o crime de tráfico de drogas, por ser delito de ação múltipla, consuma-se com a prática de qualquer dos verbos nucleares previstos no art. 33 da Lei 11.343/06, sendo prescindível a efetiva comprovação de atos de venda, bastando, no caso, as condutas de "trazer consigo" e "transportar" a substância ilícita.

Destarte, o
robusto conjunto probatório não deixa dúvidas acerca da prática do crime de tráfico de drogas pelo Apelante
, sendo
inviável sua absolvição, sequer cabendo sua desclassificação para o delito do art. 28 da Lei de Drogas
.

Outrossim, no que tange ao
delito previsto no art. 309 do CTB
, a
materialidade
e
autoria delitivas
restaram igualmente comprovadas.

O próprio Apelante admitiu em juízo não possuir habilitação para conduzir veículos, bem como ter ultrapassado duas placas de sinalização de trânsito durante a fuga policial
.

Quanto ao
perigo concreto de dano
, elemento necessário à configuração do tipo penal em questão,
este se evidencia pela conduta temerária do Apelante
que, conforme narrado pelos policiais,
empreendeu fuga em alta velocidade, desrespeitando diversas sinalizações de trânsito, inclusive "furando" placas de pare, somente sendo abordado após colidir com uma pedra e cair
.

Tal comportamento, inequivocamente, expôs a
risco concreto a incolumidade de terceiros que eventualmente estivessem transitando pelas vias públicas no momento dos fatos
.

Não é outro o entendimento deste Sodalício:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELOS CRIMES PREVISTOS NO ART. 309, CAPUT, DA LEI N.º 9.503/97 E 330, DO CP – RECURSO DA DEFESA –
1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO DELITO TIPIFICADO NO ART. 309, CAPUT, DA LEI N.º 9.503/97 POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – INVIABILIDADE – RÉU QUE NÃO POSSUÍA PERMISSÃO OU HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR – PERIGO DE DANO CONCRETO AO BEM JURÍDICO TUTELADO AFERIDO COM A FORMA DE CONDUÇÃO PRESENCIADA PELOS AGENTES PÚBLICOS – ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO – CONDENAÇÃO MANTIDA –
2. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE DESOBEDIÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS – RECUSA INJUSTIFICADA À ORDEM LEGAL EMANADA DE FUNCIONÁRIO PÚBLICO CARACTERIZA A CONDUTA CRIMINOSA – PRECEDENTES DO STJ – 3. PRETENDIDO AFASTAMENTO DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS E DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – ALEGADA AUSÊNCIA DE CERTIDÃO CARTORÁRIA PORMENORIZADA DANDO CONTA DA EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÕES ANTERIORES DEFINITIVAS – DESCABIMENTO – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO Nº. 18 TJ/MT – 3.1 ALMEJADA COMPENSAÇÃO INTEGRAL DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – IMPOSSIBILIDADE – CARÁTER PREPONDERANTE DA MULTIRREINCIDÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1
. Não há falar em absolvição do agente da imputação quanto à prática do crime de condução de veículo automotor sem permissão legal e/ou habilitação, quando evidenciada a concreta exposição da sociedade e da segurança viária à perigo de dano, refletido na forma de condução perigosa adotada pelo acusado, feito presenciado pelos agentes públicos que realizaram sua abordagem.
(...) . 4. Apelo conhecido e desprovido.
” (TJ/MT. ApCrim 00029952720168110039 MT. Relator: Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal. Data de Julgamento: 24/08/2022, Data de Publicação: 29/08/2022; g. n.)

Assim,
não há que se falar em atipicidade da conduta ou ausência de perigo concreto
, estando devidamente caracterizado o crime do art. 309 do CTB.

Por todo o exposto,
rejeito a preliminar arguida
e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO

ao Recurso de Apelação interposto pela Defesa de
FABRICIO ALVES BENJAMIM DA SILVA
,
mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2024